Tribunal: TJBA
Processo: 8053543-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053543-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HÉLIO VIANNA BRAGA REPRESENTADO POR DIVA MARIA MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APLICÁVEIS AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 973 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, que é o seu termo final, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça.

2. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Tema Repetitivo 973 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053543-58.2023.8.05.0000
, em q
ue figura como Agravante
ESPÓLIO DE HÉLIO VIANNA BRAGA
e Agravado
B
ANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.